Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - CPF: 040.904.499-79 (ADVOGADO), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (AGRAVANTE), MOZART PIZZATTO ANDREOLI - CPF: 447.604.699-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
COBERTURA VEGETAL DESTACADA DA TERRA NUA
– CONFIGURAÇÃO DE LUCRO CESSANTE – ATIVIDADE ILÍCITA - BEM DOMINICAL – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“A nulidade do contrato de alienação de bem público celebrado entre particulares impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que deve ser feito sem que se imponha a indenização por acessões e benfeitorias. Isso porque tais acréscimos não são validamente incorporados ao domínio daquele a quem será restituída a ocupação irregular. Caso contrário, a parte adquirente seria indenizada enquanto a parte alienante, que não realizou as construções, estaria sujeita a perdê-las em definitivo para o ente público titular do domínio sem direito à reparação. 5. Recurso especial parcialmente provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.025.552 - DF (2008/0015428-3) RELATOR : INISTRO RAUL ARAÚJO REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe: 23/05/2017)

A execução por título judicial deve estar dentro dos limites da sentença transitada em julgado. Não há como, em situação diversa do decidido, égide da coisa julgada material, indenizar valor que extrapola os limites da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Triangulo Pisos e Painéis Ltda.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Perdas e Danos ajuizada por
Itaú Unibanco S.A.
, em que o juízo
a quo
homologou os cálculos do contador, no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde fevereiro de 2017, pelo índice INPC.

A agravante alega que, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, o valor da madeira identificada, inventariada, e registrada na matrícula mediante o plano de manejo autorizado pelo IBAMA não guarda qualquer relação com lucros cessantes, mas sim com o valor de mercado dos imóveis, o que implica na indenização pela cobertura vegetal destacada da terra nua.

Argumenta que o plano de manejo obtido pelos autores em 1993, devidamente registrado na matrícula do imóvel logo após a aquisição da área, autoriza a exploração de 2.310 hectares, com volume de extração de 30m3 (trinta metros cúbicos) por hectare em um ciclo de corte de 30 anos, razão pela qual o valor de R$ 9.630.127,28 (nove milhões seiscentos e trinta mil cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) a que chegou o Sr. perito, deve ser somado ao valor da terra nua para fins de venda da área rural.

Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença de liquidação, a fim de incluir no valor base da condenação os recursos naturais consignados no plano de manejo, atribuindo aos imóveis o valor total de R$ 40.547.608,94 (quarenta milhões quinhentos e quarenta e sete mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme laudo do seu assistente técnico, ou, subsidiariamente, o valor total de R$ 38.140.249,28 (trinta e oito milhões cento e quarenta mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme laudo pericial.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 34895647).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a correção ou não do cálculo produzido por perito judicial e homologado pelo juízo
a quo
, nos autos da Ação Declaratória c/c Condenatória e Perdas e Danos, em fase de cumprimento de sentença.

No ato sentencial, o juízo
a quo
condenou o requerido, ora agravado, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“A correção monetária, como não poderia deixar de ser, deve ocorrer a partir da data da evicção, quando o valor a ser restituído passou a sofrer influência da inflação, com base no mesmo índice fixado em sentença.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
formulada pelos autores, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com base no artigo 269, inciso I do CP, a fim de
CONDENAR O RÉU UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
, a pagar aos autores o valor atualizado dos imóveis alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 há, matrícula no R-03-9.606; 2.178 há, matrícula R-03-9.605; e 5.159 há, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, bem como a pagar aos autores todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel, tudo a ser apurado mediante
liquidação de sentença
.

[...]

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

Reconheço a nulidade dos títulos primitivos pertencentes a CAPISTRANO FELIX DA COSTA, JOÃO FRANCISCO PINTO, GONÇALO MORAES DIAS e JUVENAL SOUZA VIEIRA, e por consequência, DECLARO NULAS AS MATRÍCULAS: R-03.9.606, R-03-9.605, R-10-3.432, Livro 02, do Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Sinop, e as matrículas de no. 9.589, 9.590, 13.202, 13.204, Livro 02 do cartório de registro de Imóveis da Comarca de Colíder/MT
”
(ID. 30616490 – Pág. 9/10).

Contra a aludida sentença, foram opostos embargos de declaração por parte do réu Unibanco, os quais foram acolhidos parcialmente,
“para o fim de fixar como limite de eventual indenização por benfeitorias a data de 03/10/2001, data em que os autores tiveram ciência inequívoca da nulidade da alienação efetuada”
.

Houve a interposição de recurso de apelação, bem como de recurso especial e agravo ao STJ, no entanto, a sentença permaneceu incólume, transitando em julgado no dia 23 de fevereiro de 2017, ao passo que, em 27 de março de 2017, deu-se início à fase de liquidação.

Desde então, foi produzido Laudo Pericial por Engenheiro Agrônomo, e, posteriormente, aberto e reaberto o prazo para as partes manifestarem acerca do laudo. Houve, também, complementação da Perícia, com esclarecimentos às partes a respeito das insurgências levantadas, e novamente as partes foram intimadas para manifestar.

Decorridos mais de 2 (dois) anos do início da liquidação, o juízo
a quo
, em 20 de novembro de 2019,

homologou os cálculos do perito, no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), estabelecendo juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, desde fevereiro de 2017, pelo índice INPC, sem considerar o valor de R$ 9.630.127,28 (nove milhões seiscentos e trinta mil cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) apurado pelo Perito Judicial, relativo à perda do direito de exploração da madeira (projeto de manejo florestal).

Contra essa decisão, insurgem-se ambas as partes. A autora,
Triangulo Pisos e Painéis Ltda., através do presente recurso, e o
réu,
Itaú Unibanco S.A., por meio do Agravo de Instrumento no 100820-24.2020.8.11.0000.

Objetivando a reforma da decisão, a agravante alega, em síntese, que o valor da madeira identificada, inventariada, e registrada na matrícula mediante o plano de manejo autorizado pelo IBAMA em 1993, não guarda qualquer relação com lucros cessantes, mas sim com o valor de mercado dos imóveis, o que implica na indenização pela cobertura vegetal, que deve ser somada ao valor da terra nua para fins de venda da área rural.

Pede a reforma do
decisum
para incluir no valor base da condenação os recursos naturais consignados no plano de manejo, atribuindo aos imóveis o valor de R$ 40.547.608,94, conforme laudo de seu assistente técnico ou, subsidiariamente, o valor total apontado no laudo pericial, que considera a existência da dicotomia mencionada, totalizando a quantia de R$ 38.140.249,28 (trinta e oito milhões cento e quarenta mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Pois bem.

Consoante se infere dos autos de origem, este teve por objeto a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, ante a inexistência de elemento previsto no art. 104, II do Código Civil, qual seja, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável.

Como dito alhures, a demanda foi julgada procedente, ante a verificação de que o imóvel, objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, era público, e, por consequência, ilícito e juridicamente impossível.

Por imperativo ético e jurídico houve de se resguardar o interesse daquele que, embora ocupando bem público, foi dele privado por ato ilegítimo de outro particular. Por isso, acertada a solução, transitada em julgado que se consolidou no título judicial exequendo, em que o agravado foi condenado a indenizar a autora pelas perdas e danos sofridos.

Ocorre que a sentença transitada em julgado abarcou, a título indenizatório, apenas “
o valor atualizado dos imóveis
alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 há, matrícula no R-03-9.606; 2.178 há, matrícula R-03-9.605; e 5.159 há, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT,
bem como

a pagar aos autores

todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel
” (ID. (ID. 30616490 – Pág. 9/10).

Nesse viés, não há falar em indenização
pela cobertura vegetal destacada da terra nua
com base na sua potencialidade de exploração, sob pena de configurar enriquecimento indevido à parte, já que a propalada exploração econômica está fadada ao insucesso, seja por parte do adquirente (autor), seja por parte do alienante (réu), por se tratar de bem dominical.

Referido posicionamento encontra-se assente no Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERRAS PÚBLICAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INCABÍVEL. 1. "Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) são públicos" (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2006, DJ 18/12/2006, p. 278) . 2. Constitui requisito de validade do negócio jurídico o objeto lícito. A ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. É nulo de pleno direito o negócio jurídico representado por instrumento particular de cessão de direitos referentes a bem imóvel situado em loteamento irregular compreendido em área de domínio público. 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas. Precedentes. 4. A nulidade do contrato de alienação de bem público celebrado entre particulares impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que deve ser feito sem que se imponha a indenização por acessões e benfeitorias.
Isso porque tais acréscimos não são validamente incorporados ao domínio daquele a quem será restituída a ocupação irregular. Caso contrário, a parte adquirente seria indenizada enquanto a parte alienante, que não realizou as construções, estaria sujeita a perdê-las em definitivo para o ente público titular do domínio sem direito à reparação.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.025.552 - DF (2008/0015428-3) RELATOR : INISTRO RAUL ARAÚJO REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe: 23/05/2017) (destaquei)

Importante salientar que a sentença declarou a nulidade das

Matrículas R-03.9.606, R-03-9.605, R-10-3.432, Livro 02, do Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Sinop, e as matrículas de no. 9.589, 9.590, 13.202, 13.204, Livro 02 do cartório de registro de Imóveis da Comarca de Colíder/MT
, e, sendo assim, o plano de manejo florestal perde a sua eficácia,
em razão da natureza dominical dos imóveis em discussão.

Assim, sua exploração configuraria prática ilícita, e, portanto, descabida de qualquer indenização. Este, também, é o entendimento erigido pela Corte Pacificadora, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO. ALEGAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COBERTURA FLORÍSTICA. CÁLCULO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Desapropriação movida pela Santo Antônio Energia S/A Eletronorte para exploração do potencial de energia hidráulica em trecho do Rio Madeira, Estado de Rondônia. 2. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 3. No que tange à necessidade de nomeação de novo perito, o entendimento a quo está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação à qualificação do expert indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente. 4. Ademais, a insurgente não colaciona argumentos aptos a afastar a conclusão de preclusão, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 5. O Tribunal de origem confirmou a indenização pela terra nua, mas acrescentou indenização pela cobertura florística não explorada. Segue trecho do acórdão (fls. 1.066-1.069, e-STJ, grifou-se): "...em que pese o posicionamento do STJ, coaduno com o entendimento de que sendo necessária a supressão vegetal, em razão da cota de alagamento decorrente de instalação de usina hidrelétrica, a indenização ao proprietário do bem expropriado é devida. (...). Conforme se observa, mesmo em se tratando da existência de área de proteção permanente ou, ainda, de reserva legal na propriedade expropriada, situação na qual os proprietários estão impedidos de explorar a atividade extrativista por imposição legal e que restringem o direito de propriedade, devem estas ser indenizadas, uma vez que estas possuem valor econômico". 6
.
In casu, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do STJ, que permite o cálculo indenizatório da cobertura florística em separado somente quando há prévia e lícita exploração da vegetação. Ademais, após a MP 1.577/1997, isso é vedado em qualquer hipótese, nos termos do art. 12 da Lei 8.629/1993
.
Precedentes: REsp 1.182.986/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2011, DJe 25/8/2011; AgRg no REsp 848.925/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 16/2/2011; REsp 1.111.210/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe 5/11/2010; REsp 963.660/MA, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.8.2010, DJe 25.8.2010. 7.
"A indenização pela cobertura vegetal, de forma destacada da terra nua, está condicionada à efetiva comprovação da exploração econômica lícita dos recursos vegetais, situação não demonstrada nos autos"
(EREsp 251.315/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 26.5.2010, DJe 18.6.2010). 8. A tese de ofensa ao art. 12, § 3o, da Lei 8.629/1993 (nulidade do laudo de avaliação por não ser subscrito por Engenheiro Agrônomo) não está prequestionada. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 9. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 10. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
(REsp 1698577/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018) (destaquei)

Em consonância com o que fora mencionado pelo juízo
a quo
,
a liquidação deve ser realizada nos limites do estabelecido na sentença judicial transitada em julgado
.

Quanto ao tema,
o
doutrinador Paulo Lôbo,
in
Direito Civil – Obrigações Vol. 2. – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 288, leciona:

“Em geral é o dano ou prejuízo acarretado a bens materiais de uma pessoa. (...) Diz-se também dano patrimonial.

O dano material abrange duas espécies: o dano eminente e os lucros cessantes.
De acordo com a redação do art. 402 do Código Civil, o dano eminente é o que a vítima “efetivamente perdeu”, enquanto os lucros cessantes são o que ela “razoavelmente deixou de lucrar”.

O dano eminente é o valor real ou estimado do prejuízo ou das despesas efetuadas pela vítima. (...)
Os lucros cessantes projetam-se no tempo após a ocorrência do dano, quando este impede ou dificulta a vítima de realizar seus afazeres, no período correspondente.”

(destaquei)

Assim, também por esse prisma, não há como se admitir o pleito formulado pela agravante, no tocante à indenização pela cobertura vegetal.

Neste sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS E PAGAMENTO DE MULTA – NÃO CONSTANTE DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL – ACRÉSCIMO – IMPOSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido por maioria. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Redador Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
A execução por titulo judicial deve estar dentro dos limites da sentença transitada em julgado
.
Se a decisão determina que, depois de transitado em julgado, deve ser feita a reintegração de posse, este é o limite a ser tratado quando da liquidação do julgado.
Não há como, em situação diversa do decidido, égide da coisa julgada material, adicionar a retenção do bem por benfeitorias já que extrapola os limites da sentença. O titulo executivo judicial não pode ir além do que foi decidido na sentença quando do julgamento do processo de conhecimento.
(N.U 1004823-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000710-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante dos memoriais enviados ao meu gabinete, bem como do voto do eminente Relator, Des. José Zuquim Noqueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a agravante se insurge contra a decisão proferida pelo MM Juiz Rafael Siman Carvalho da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos do Cumprimento de Sentença aviado contra o Itaú Unibanco S/A, que homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial nomeado para liquidar o título judicial que a embasa, no valor de R$28.510.122,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).

Para tanto, sustenta que o valor da madeira identificada, inventariada, e registrada na matrícula mediante o plano de manejo autorizado pelo IBAMA não guarda qualquer relação com lucros cessantes, mas sim com o valor de mercado dos imóveis, o que implica na indenização pela cobertura vegetal destacada da terra nua, razão pela qual o valor de R$ 9.630.127,28 (nove milhões seiscentos e trinta mil cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) a que chegou o Sr. perito, deve ser somado ao valor da terra nua para fins de venda da área rural
.

No entanto, em que pese a insurgência da agravante, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

É que, a sentença transitada em julgado e que ora se executa, restringiu a indenização -se ao
“valor atualizado dos imóveis alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 há, matrícula no R-03-9.606; 2.178 há, matrícula R-03-9.605; e 5.159 há, matrícula no R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, bem como a pagar aos autores todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel”
(ID. (ID. 30616490 – Pág. 9/10).

Assim, não há falar em cobertura vegetal passível de ressarcimento, uma vez que

a execução por título judicial deve estar dentro dos limites das questões enfrentadas, pois, ao contrário, implicaria em direta violação à coisa julgada material

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020